Tribunal: CARF
Processo: 10469.724140/2013-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ISABELLE RESENDE ALVES ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.724140/2013-56
ACÓRDÃO
1201-007.177 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
POSTO PINHEIRO BORGES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O procedimento de fiscalização tem caráter inquisitório, razão pela qual
não há que se falar em cerceamento do direito de defesa. Súmula 162 do
CARF.
SALDO CREDOR DE CAIXA NA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. OMISSÃO DE
RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
Cabe ao Contribuinte a demonstração que refute a presunção legal de
omissão de receitas, identificada em regular procedimento fiscal.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO LEGAL.
A multa de ofício que encontra embasamento legal não pode ser excluída
administrativamente. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica
vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (Súmula CARF no 2)
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 24 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha – Relatora
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.177 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724140/2013-56
2

Assinado Digitalmente
Jose Eduardo Genero Serra – Presidente em exercício

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Raimundo Pires de Santana
Filho, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituto[a]integral), Isabelle Resende
Alves Rocha, Lucas Issa Halah e Jose Eduardo Genero Serra (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de autos de infração lavrados para cobrar IRPJ e CSLL, em razão da
apuração de saldo credor na conta caixa no segundo trimestre de 2009, o que configura omissão
de receita, conforme presunção legal prevista no art. 281, I do RIR/99, então vigente.
Segundo narrado no Relatório Fiscal (fls. 16/19), chamaram atenção lançamentos a
débito na conta Clientes Diversos, no valor total de R$ 1.640.000,00, com contrapartida a crédito
em conta Caixa, reduzindo, portanto, o saldo dessa conta.
Após esclarecimentos do contribuinte, a autoridade fiscal reconheceu alguns erros
de contabilização, afastou outras alegações por ausência de provas e recompôs a conta Caixa,
encontrando um saldo credor no valor de R$ 241.088,61 (maior valor no período), lavrando os
autos de infração com multa de ofício de 75%.
Em impugnação (fls. 227/247), o contribuinte contestou o lançamento com base
nos seguintes fundamentos:
1. Incorreção na recomposição do livro caixa: Alegou que a fiscalização
considerou indevidamente um “saldo negativo” de caixa no dia 29/05/2009
(sexta-feira), no valor de R$ 241.088,61, sem observar que se tratava do
último dia útil bancário do mês, sendo que diversos lançamentos bancários
foram indevidamente registrados por ele no dia seguinte, 30/05/2009
(sábado, feriado bancário), quando o saldo de caixa já aparecia como
positivo.
2. Prática contábil usual da empresa: Esclareceu que a empresa realiza os
lançamentos consolidados no último dia útil de cada mês, conforme
informado durante a fiscalização, e que registros de movimentações
bancárias também são concentrados nesse mesmo dia, o que tornaria
incorreta a apuração de “saldo negativo” em data diversa.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.177 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724140/2013-56
3
3. Ausência de contraditório quanto à nova recomposição: Argumentou que a
fiscalização refez a recomposição do caixa e identificou o saldo credor sem
oportunizar à empresa o exercício do contraditório e da ampla defesa sobre
essa nova constatação, o que, segundo a impugnante, compromete a
validade do lançamento.
4. Demonstração do saldo positivo no dia 29/05/2009: Apresentou nova
recomposição do caixa, com a redistribuição dos lançamentos para o dia
29/05/2009, na qual o saldo final do dia é positivo em R$ 336.587,26,
afastando a hipótese de omissão de receitas.
5. Prova documental: Juntou extratos bancários de duas contas do HSBC e
livro-razão.
A impugnação foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento (fls. 251/255), mantendo-se o crédito tributário relativo ao IRPJ, à CSLL e às multas de
ofício.
A autoridade julgadora considerou que os extratos bancários apresentados não
evidenciaram créditos nos dias 28 ou 29/05/2009 em valores capazes de justificar a revisão da
recomposição feita pela fiscalização, tampouco foi identificado qualquer erro no lançamento dos
registros contábeis que pudesse afastar a presunção legal da infração.
Destacou-se, ainda, que os lançamentos realizados em feriados bancários são
processados pelos bancos no primeiro dia útil seguinte, não havendo fundamento para
antecipação contábil desses créditos. Ressaltou-se, também, que a conta “caixa” é distinta das
contas bancárias, e que a apresentação de extratos bancários, isoladamente, não se presta a
descaracterizar saldo credor de caixa.
Por fim, observou-se que a contribuinte se limitou a apresentar extratos de apenas
duas contas bancárias, não trazendo elementos suficientes para refutar o lançamento.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário de fls. 263/277 alegando
o seguinte:
1. Ofensa ao contraditório e ampla defesa, já que deveria ter sido
oportunizado pela DRJ que a recorrente apresentasse documentos aptos a
comprovar os créditos bancários lançados no sábado, ou baixado o processo
em diligência. Além disso, a DRJ teria ignorado que os registros contábeis e
extratos bancários das contas do HSBC demonstram saldos positivos no dia
29/05/2009, e que houve falha da fiscalização ao desconsiderar
transferências de valores do caixa para contas bancárias, devidamente
registradas no razão contábil mas não individualizadas nos extratos.
Argumenta que o saldo credor apurado na conta Caixa foi artificialmente
criado pela não consideração das entradas correspondentes e reitera que a
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.177 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724140/2013-56
4
empresa adota prática contábil de lançamentos mensais consolidados,
circunstância informada à fiscalização desde o início do procedimento.
2. Caráter confiscatório da multa, que deveria ser reduzida também em razão
da boa-fé do contribuinte e do princípio da proporcionalidade
É o relatório.

VOTO
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
2
MÉRITO
2.1 OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
Embora, em regra, os argumentos de ofensa ao contraditório e ampla defesa
tenham natureza de preliminar, neste caso eles se confundem com o mérito, tanto que não há
pedido de nulidade da decisão ou dos lançamentos, razão pela qual sigo diretamente para a
análise meritória do Recurso.
Em primeiro lugar, não se verifica ofensa aos princípios do contraditório ou da
ampla defesa quando, tendo a oportunidade de apresentar provas e documentos que reforcem
suas alegações, o contribuinte não o faz. Em sua impugnação, a empresa juntou apenas extratos
bancários e livro razão e a delegacia julgadora entendeu que os extratos, por si sós não
comprovavam a ausência do saldo credor na conta Caixa.
Sequer foi aviado pedido de diligência na impugnação e não havia razão para
qualquer determinação de ofício nesse sentido.
Ainda, o contribuinte alega que a autoridade fiscal modificou o valor do saldo
credor incialmente apurado, de R$ 219.425,45, para R$ 241.088,61, após esclarecimentos da
própria empresa, sem abrir oportunidade para novas manifestações, partindo “direto” para a
autuação. Contudo, como a própria contribuinte reconhece, o procedimento de fiscalização possui
natureza inquisitiva, não sendo obrigatório oportunizar ao contribuinte que se manifeste ou
apresente argumentos de defesa, o que deve se dar de forma ampla no momento da impugnação,
quando se inaugura a fase contenciosa. É o que este Conselho reconhece reiteradamente,
inclusive em súmula vinculante:
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.177 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724140/2013-56
5
Súmula CARF no 162 Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência
em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 2401-004.609, 2201-003.644, 1302-002.397, 1301002.664,
1301-002.911, 2401-005.917 e 1401-004.061.
De toda forma, a análise dos autos demonstra que a autoridade fiscal intimou o
contribuinte em diversas ocasiões e foram apresentadas várias manifestações em resposta às
intimações, tanto que a própria fiscalização acatou algumas demonstrações realizadas, reduzindo
o saldo credor inicialmente identificado de R$ 1.640.000,00 para R$ 241.088,61 ao final.
Ainda, num último momento, após considerar todos os documentos e explicações
apresentadas pelo contribuinte, a fiscalização lavrou um Termo de Constatação Fiscal (fls.
121/123) quando chegou ao saldo credor de R$ 219.425,45, expondo todo o raciocínio utilizado e
intimando o contribuinte a se manifestar uma última vez.
Foi nessa oportunidade que a empresa informou utilizar a prática de realizar
lançamentos globais mensais, ocasião em que foi novamente intimada, então, a apresentar os
livros auxiliares que contivessem os lançamentos diários. Após a juntada desses documentos, o
fisco realizou a recomposição da conta caixa e chegou ao valor final de R$ 241.088,61, que foi o
maior saldo credor de caixa no período, identificado no dia 29/05/2009, lavrando os autos de
infração. Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa.
2.2 AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE REFUTE A PRESUNÇÃO LEGAL DE OMISSÃO DE
RECEITAS
No mesmo tópico, o contribuinte passa a reiterar suas alegações da impugnação,
no sentido de que as contas bancárias apresentavam saldos positivos na data de 29/05/2009.
Fazendo referências ao extrato e ao livro-razão das contas bancárias, ressalta que uma delas tinha
o saldo de R$ 618,64 naquele dia, enquanto o razão espelhava saldo final de R$ 229.080,74,
portanto, positivo. Menciona, ainda, um lançamento no razão da mesma conta bancária, no valor
de R$ 223.497,89, denominado “suprimento de caixa”. Por fim, explica que valores retirados do
caixa e transferidos para o banco, também no razão, não aparecem no extrato bancário,
justamente por que “os lançamentos são feitos pelo montante.”
Contudo, embora as alegações contenham alguma verossimilhança, especialmente
considerando que, no dia 30/05/2009 (sábado), o saldo da conta Caixa ficou positivo na própria
apuração fiscal (fl. 28), a recorrente não obtém êxito em refutar a existência do saldo credor
identificado pela fiscalização. Para fins didáticos e considerando essa verossimilhança das
alegações do recurso, exponho a seguir breve explicação sobre o tema de que se trata.
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.177 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724140/2013-56
6
O Regulamento do Imposto de Renda de 1999 (Decreto 3.000/99) estabelece, no
art. 281, uma presunção legal de omissão de receitas quando determinadas inconsistências
aparecem na contabilidade do contribuinte. Dentre essas hipóteses, está a indicação de saldo
credor na conta Caixa – isto é, a ocorrência de um saldo negativo de caixa na escrituração contábil.
Além dessa, o mesmo artigo elenca como situações presuntivas de receita omitida:
(i) a falta de escrituração de pagamentos efetuados e (ii) a manutenção, no passivo, de obrigações
já pagas ou sem comprovação de exigibilidade.
Em todas essas hipóteses, o Regulamento ressalva expressamente ao contribuinte o
direito de provar o contrário, demonstrando que a presunção é improcedente. Em outras palavras,
trata-se de uma presunção relativa, que inverte o ônus da prova em favor do Fisco – uma vez
constatada a anomalia contábil (neste caso, o saldo credor de caixa), a autoridade pode constituir
o crédito tributário, cabendo ao contribuinte apresentar provas que desfaçam a presunção.
Essa regra reflete uma estratégia legislativa de coibir a prática chamada de “caixa
dois” e outras formas de omissão de receitas. Em termos práticos, o saldo credor de caixa
caracteriza-se por uma situação em que a empresa efetuou mais pagamentos do que os recursos
de caixa disponíveis poderiam suportar. Trata-se de uma distorção contábil evidente: uma conta
de ativo como o caixa normalmente deve ter saldo devedor (representando numerário disponível),
de forma que um saldo credor (positivo do lado do crédito) não é esperado nas demonstrações.
Por exemplo, se em determinado período a entidade recebeu R$ 200 mil em
entradas de caixa, mas registrou saídas (pagamentos) de R$ 350 mil, resultará um saldo credor de
R$ 150 mil. Como pode a empresa pagar R$ 150 mil além do que tinha? A única forma de isso
ocorrer é havendo alguma fonte de recursos não contabilizada que cubra a diferença.
Assim, na ausência de comprovação de fonte legítima, presume-se que a diferença
decorreu de receitas não registradas (omitidas). Em suma, ninguém consegue pagar mais do que
dispõe financeiramente, a não ser que tenha obtido recursos adicionais não contabilizados. É
exatamente esse raciocínio que fundamenta a presunção legal do art. 281, do RIR/99: identificada
uma saída de numerário maior que as entradas (saldo de caixa negativo), presume-se tratar de
receitas à margem da escrituração, salvo prova em contrário.
A jurisprudência do CARF tem reiteradamente mantido a presunção do art. 281 do
RIR/99 nos casos de saldo credor de caixa. Em síntese, o entendimento consolidado é de que, se a
escrita contábil da pessoa jurídica apresenta saldo de caixa credor em algum momento e não há
comprovação suficiente de que se trata de erro, configura-se a omissão de receitas por presunção
legal, em montante equivalente ao valor negativo apurado.
A título ilustrativo, no acórdão CARF no 1201-007.102, de relatoria do Conselheiro
Lucas Issa Halah (21/11/2024), verificou-se que o fisco não havia considerado o saldo da conta
Caixa no último dia útil do mês, porém, mesmo tendo apresentado diversos esclarecimentos e
documentos, o contribuinte não conseguiu afastar a presunção legal de omissão de receita, pelo
contrário “o que se verifica na verdade, contrariamente ao alegado pelo contribuinte, é que
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.177 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724140/2013-56
7
enormes saldos credores na conta caixa foram “corrigidos” por lançamentos genéricos e não
comprovados por qualquer documento idôneo, de valores elevadíssimos e incompatíveis com os
valores individuais das operações do contribuinte reveladas pelo Livro Razão que ele mesmo
acosta já “retificado” à Impugnação.”
No caso dos autos, o contribuinte não refutou a recomposição da conta Caixa
realizada pelo fisco, apenas tentou fazer com que lançamentos efetuados no sábado, dia
30/05/2009, fossem considerados na sexta-feira, dia 29/05/2009. Ao se verificar a descrição dos
lançamentos, tanto originalmente lançados no dia 29, quanto aqueles que o recorrente pretendia
deslocar para aquele dia, há diversas ocorrências denominadas “SUPRIMENTO DE CAIXA N/MÊS” e
“TRANSFERENCIA DA MESMA TITULARIDADE N/MÊS”, que sugerem tentativas de correção
justamente para anular saldos credores:
Fl. 28:

Os extratos bancários das duas contas apresentadas não fundamentam as
alegações do contribuinte, já que, como bem pontuou o acórdão recorrido, não se identificam
créditos efetuados que alcancem o valor de saldo credor identificado na conta Caixa. Os
lançamentos contábeis sugerem, na verdade, movimentações de correção, conforme mencionei.
O próprio razão de uma das contas bancárias, que a recorrente alega demonstrar um saldo
positivo no dia 30/05/2009, indica o lançamento, mais uma vez, de “SUPRIMENTOS DE CAIXA”:
Fl. 269:
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.177 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10469.724140/2013-56
8

Por último, o contribuinte alega que “Foram retirados do caixa valores que foram
transferidos para o Banco, correspondentes a R$ 173.755,60 e R$ 420.962,90, destacados acima
no dia 29/05/2009. Tais lançamentos individuais não estão presentes no extrato bancário desta
conta.” e o fisco teria ignorado que os lançamentos são feitos pelo montante. Contudo, o
recorrente não realiza sequer o esforço de identificar, nos extratos bancários apresentados, ou
mesmo nos livros diários complementares, o somatório de numerário que comporia esse
montante.
2.3 ADEQUAÇÃO DA MULTA APLICADA
Por fim, o recorrente argui o caráter confiscatório e desproporcional da multa de
75%, com base no art. 150, IV da Constituição, e requer ao menos sua redução em consideração
pela boa-fé demonstrada na prestação das informações à autoridade fiscal.
No entanto, a penalidade aplicada decorre de previsão legal, não pode deixar de ser
aplicada pela autoridade fiscal e não cabe também a esta instância administrativa avaliar
argumentos de ordem constitucional (Súmula 2 do CARF).
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento, mantendo os lançamentos efetuados com base na presunção legal de omissão de
receita, já que o contribuinte não apresentou provas que refutassem a apuração de saldo credor
na conta Caixa. Voto, ainda, por manter a multa de ofício de 75%, por inafastabilidade da
aplicação legal.

Assinado Digitalmente
Isabelle Resende Alves Rocha

Fl. 288
DF CARF MF
Original